Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL. IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE SOBRE OS RENDIMENTOS PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF): EVENTUAL RETENÇÃO DO IMPOSTO SERÁ REALIZADA NA FONTE PELA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA OBRIGADA AO PAGAMENTO (FONTE PAGADORA). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE TERIA ATUADO SIMPLESMENTE COMO AGÊNCIA PAGADORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende: a) compelir o requerido a fornecer cópia da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa; b) a reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurge-se contra a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

II. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) em outubro de 2020, teria recebido valores referentes a um processo trabalhista, pelo Banco do Brasil, os quais foram declarados em 2021; b) “a declaração do imposto de renda caiu em malha fina, em virtude de a fonte pagadora não ter informado para o Ministério da Economia documento de imposto de renda retido na fonte (DIRF)”; c) o requerido “consta nos autos do processo trabalhista como agência pagadora”; d) o “Extrato Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) emitido pela Receita Federal do Brasil é hábil” para demonstrar que consta como fonte pagadora o Banco do Brasil.

III. Nos termos da legislação de regência, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, quando, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei 8.541/1992, artigo 46).

IV. Registre-se que a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) é feita pela fonte pagadora, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto de renda na fonte, cujo objetivo é informar os valores pagos a outras pessoas, as retenções realizadas e outras informações descritas em lei (https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-copia-de-rendimentos-informados-por-fontes-pagadoras).

V. No caso concreto, é de se pontuar que: a) a requerente não comprovou que a instituição financeira teria efetuado a retenção do imposto de renda na fonte, até porque seria mera agência pagadora da verba decorrente de “ação trabalhista”; b) a requerente não colacionou a sentença prolatada na ação trabalhista, tampouco informou o número do referido processo, o que dificulta a aferição do crédito levantado, da sua natureza jurídica e do responsável pelo pagamento (aparente fonte pagadora); c) o extrato IRPF emitido pela fisco informa possível inconsistência nos rendimentos recebidos acumuladamente pelo titular, tendo em vista que “não foram confirmados pelas fontes pagadoras” (id 47708793); d) a declaração de ajuste anual é preenchida pelo contribuinte, ou à sua ordem, razão pela qual o referido documento, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a real fonte pagadora (id 47708793); e) inclusive, a própria Receita Federal aponta que as divergências “normalmente” ocorrem porque: “1. O CNPJ ou CPF da fonte pagadora está incorreto (confira no comprovante de rendimentos). 2. Os rendimentos recebidos acumuladamente não foram declarados separadamente, por fonte pagadora e mês de recebimento” (...) “2. Se houve erro no preenchimento, retifique a declaração” (id 47708793, p.2).

VI. Nesse quadro fático-jurídico, considerando que o Banco do Brasil teria atuado simplesmente como agência pagadora do crédito decorrente de “ação trabalhista”, tem-se por escorreita a sentença extintiva em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).